Tribunal: TJDFT
Processo: 0746463-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Sigilo a documentos. Embargos de declaração como supedâneo recursal. Não cabimento. Penhora no rosto dos autos. Possibilidade. Ordem de penhora. Múltiplas penhoras. Possibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu embargos de declaração, deferiu o pedido de penhora de eventual crédito no rosto dos autos de processo trabalhista, autorizou averbação premonitória, além de manter o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a possibilidade de se atribuir sigilo a documentos específicos do processo; (ii) se a decisão recorrida incorreu em omissão não suprida após o julgamento de embargos de declaração; (iii) o cabimento das medidas constritivas determinadas pelo Juízo de origem; (iv) a possibilidade de suspensão do feito até o julgamento do AI 0735337-66.2025.8.07.0000.
III. Razões de decidir.
3. O art. 189 do CPC estabelece os casos em que o processo tramitará sob o segredo de justiça. O caso dos autos não se enquadra nas referidas exceções normativas.
4. Os embargos de declaração não se destinam a reabrir discussão de mérito sob o pretexto de omissão.
5. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente.
6. A realização de penhora no rosto dos autos determinada, por recair sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, que dependem do resultado de outro processo, não pode ser considerada excessiva.
7. A ordem estabelecida no art. 835 do CPC é em favor do credor e objetiva conferir maior efetividade à prestação jurisdicional executiva do Estado.
8. Podem ser feitas tantas penhoras quantas forem necessárias para a garantia do pagamento do crédito, desde que não se onere de modo desarrazoado o direito do devedor.
9. O recurso de agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, razão pela qual é lícito ao magistrado, na origem, determinar o seguimento do processo.
IV. Dispositivo e tese.
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189, 805, 835, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0727924-41.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, p. 19.10.2022.